Tribunal: TJDFT
Processo: 0753573-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. EXISTÊNCIA DE MULTAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO. RETIRADA DE ÔNUS E EMBARAÇO NO VEÍCULO. REVENDA. IMPOSSIBILIDADE TEMPORÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Recurso próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do ente federativo ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da suposta existência de multas e processo administrativo incidente sobre o veículo (motocicleta) adquirido em leilão pelo autor. Alega o recorrente que os documentos anexados à inicial não comprovam as alegações do autor, e que no momento do recebimento do veículo não constava a existência de qualquer ônus sobre o referido bem.
3) Consta dos autos que o recorrido adquiriu a motocicleta Honda CG FAM ESDI, ano 2015, Renavam 0104568785 por meio de leilão promovido pelo DETRAN-DF, no dia 29/07/2019, e recebeu o documento respectivo (CRLV) em 5/09/2019. No entanto, ao consultar os danos do veículo, verificou a existência de multas e a existência de processo administrativo, o que inviabilizou a revenda da motocicleta. A despeito dos argumentos expostos pelo recorrente, constata-se que a pesquisa informatizada realizada pelo autor demonstra que havia multas em aberto, no valor de R$ 1.760, 82 (ID 16506301), e a pendência de um recurso administrativo no JARI (ID 16506300), cuja situação estava “em andamento”. Pode-se observar que na referida pesquisa consta a arrematação do Lote 232, que diz respeito à motocicleta adquirida pelo recorrido (ID 16506299 – pág. 22). Saliente-se, ainda, que a referida pesquisa foi realizada em outubro de 2019, ou seja, quando o veículo já havia sido transferido para o recorrido.
4) Por outro lado, não se vislumbra a ocorrência do dano moral. Observa-se que não houve violação aos direitos da personalidade, bem como aos direitos fundamentais da honra e privacidade do recorrido. Trata-se, na verdade, de evento ordinário da vida, e o fato narrado nos autos é insuscetível de gerar a reparação por dano moral. Além disso, o autor poderia ter solicitado o cancelamento da arrematação, e não o fez. Tal fato é inerente ao negócio celebrado, eis que se trata de pendência facilmente resolvida pelo órgão de trânsito, como efetivamente ocorreu.
5) O RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a condenação do ente federativo ao pagamento de indenização por dano moral.
6) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas em razão da isenção legal e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Lei no 9099/95, Art. 55).
7) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).